Tribunal: TJPA
Processo: 0001055-19.2010.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001055-19.2010.8.14.0018

APELANTE: ALFREDO DE JESUS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO
ART. 33 DA LEI 11.343/06 -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVA DA OCORRÊNCIA DOS FATOS, DA SUA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE – EVIDENCIAS SEGURAS DA MERCANCIA. ADEMAIS NADA IMPEDE QUE USUÁRIO EXERÇA O COMERCIO PARA FINANCIAR O VÍCIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO INDISPENSAVEL PARA O SEU ADIMPLEMENTO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Na espécie, se verificou que o conjunto probatório restou fartamente evidenciado em face das provas da autoria e da materialidade delitiva, consubstanciado em
pedras de tamanhos variados de coloração amarelada pesando 42,07 gramas de COCAÍNA Laudo de exame toxicológico (ID 10868028 - Pág. 21),
consubstanciado nos incontroversos relatos testemunhais, que ratificaram os termos entabulados na denúncia. Evidencias que se contrapõem a narrativa isolada do recorrente, que não apresentou qualquer evidencia que amparasse a sua tese de negativa de autoria, restando isolada nos autos;

II -
O recorrente foi preso em flagrante delito, portanto as substancias em evidencia. No presente caso, o conjunto probatório se apresentou sólido e cristalino, restando comprovado, a toda evidência, a materialidade e a autoria delitiva, apto a configurar a infração prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /06, razão pela qual improcede os pedidos de desclassificação para o tipo de uso. Desse modo, a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício;

III -
In casu,
o juízo afastou
a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, observando o deslocamento do réu ao município vizinho (Vila Palmares), ocasião em que recebeu a droga, e a levou até Curionópolis, para finalmente, ser distribuída em Serra Pelada. Ações coordenadas que demonstraram a dedicação a atividades criminosas.
Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão da droga, mas nas demais circunstâncias concretas do delito;

IV - Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

ALFREDO DE JESUS PINHEIRO,
condenado às penas de 0
6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

A defesa do apelante asseverou, pelo reconhecimento do pleito absolutório,
com supedâneo no artigo 386, VII, do CPP, e alternativamente, pela desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06. Por fim, pugnou pelo reconhecimento e aplicação da redutora do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, e por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Desse modo, seja declarada a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por pena (ID 10868031).

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 10868031),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 11719436).

É o relatório, à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial, que no dia 03 de julho de 2010, por volta das 19:30 h, a guarnição da polícia miliar, recebeu uma denúncia anônima, informando que nos acusados estariam a caminho da Vila Palmares (Parauapebas), em busca de entorpecentes para abastecera Vila Serra Pelada. Então a guarnição acionou os policiais de Parauapebas, sendo que por volta das 22 h, abordaram os acusados, conduzindo uma moto HONDA AG 124 TINTAN KS, ANO 2002, PLACA TTX 9431, em nome de GILDO SOARES MARTINS e após buscas foram encontrados a quantidade de 100 gramas de CRACK, sendo os seus presos em flagrante.

Dessa forma,
ALFREDO DE JESUS PINHEIRO,
foi julgado e ao final condenado às penas de 0
6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade delitiva pode ser observada pelo BO (ID
10868026 - Pág. 5), ocasião em que os réus foram presos portando CRACK; Auto de apresentação e apreensão da motocicleta (ID 10868026 - Pág. 7); Auto de prisão em flagrante (ID 10868026 - Pág. 10); Laudo de exame toxicológico (ID 10868028 - Pág. 21), pedras de tamanhos variados de coloração amarelada pesando 42,07 gramas de COCAÍNA.

Na ocasião a testemunha JOÃO CARLOS SOUSA relatou:

Que, sua guarnição recebeu informação de que os réus estariam vindo de Palmares para abastecer o distrito de Serra Pelada com drogas; que se deslocaram até onde seria mais viável os réus passarem, e ficaram esperando; que os réus passaram pelo local, em uma moto, e viram que os mesmos jogaram a droga antes de serem abordados; que com os réus foi encontrado aproximadamente 100 gramas de pedras de crack; que reconhece os réus presentes em audiência como sendo as pessoas que foram presas no dia dos fatos; que no momento .da prisão os réus confessaram que a propriedade da droga; que na denúncia anônima foi detalhado os nomes dos réus; que a droga foi encontrada há cerca de 5 metros de distância e o próprio réu ALFREDO levou os PMS até a droga; que viu a droga apreendida, e estava acondicionada em um plástico e em pacote único, pois era uma pedra grande que ainda não tinha sido quebrada; que com os réus não foi encontrado dinheiro.

Por sua vez a testemunha
NELSON ALVES JUNOR, esclareceu:

Que, se recorda que o réu foi apresentado pela Polícia Militar; que segundo a PM, o réu estaria passando por uma vicinal, de motocicleta, trazendo droga para Serra Pelada; que a PM realizou uma barreira e conseguiu prender o réu e o indivíduo MESSIAS; que lhe foi apresentada pasta de cocaína; que conhecia o réu por ter sido preso pelo mesmo delito em período anterior; que sabe que o réu é conhecido em Serra Pelada corno ALFREDO

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha
JOSÉ DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO LOPES, que narrou:

Que, estava de serviço no dia dos fatos, e por volta das 19h00, recebeu denúncia por telefone informando que indivíduos estariam traficando drogas em Serra Pelada; que o telefonema dava conta que os indivíduos estariam pegando drogas em Palmares, para abastecer o distrito de Serra Pelada; que fizeram uma blitz pelo local onde os indivíduos poderiam passar, e depois de algum tempo, se depararam com o farol de uma moto, e resolveram abordar; que na moto estavam os réus, e inicialmente, não encontraram nada em poder dos mesmos, mas efetuaram buscas no local onde eles estavam e encontraram a droga apreendida; que reconhece os réus em audiência como sendo os que foram presos; que os réus confessaram o crime quando foram levados para a DEPOL; que já tinha ouvido falar que os réus eram traficantes, mas não os conhecia.

Cediço mencionar que ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Em seu interrogatório, o réu
ALFREDO DE JESUS PINHEIRO, negou os fatos narrados na denúncia.

Na espécie, se verificou que o conjunto probatório restou fartamente evidenciado em face das provas da autoria e da materialidade delitiva, consubstanciado nos incontroversos relatos testemunhais, que ratificaram os termos entabulados na denúncia. Evidencias que se contrapõem a narrativa isolada do recorrente, que não apresentou qualquer evidencia que amparasse a sua tese de negativa de autoria, restando isolada nos autos.

De fato, as provas da autoria e da materialidade são insofismáveis, pois indicaram a pratica do crime de tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo”. Ademais, as evidencias colhidas na fase policial foram confirmadas em juízo, não havendo espaço para discorrer acerca da validade da prova. Dessa forma, em vista das argumentações declinadas, segue mantido o decisum hostilizado nesse ponto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Na espécie, os elementos probatórios carreado aos autos, como a prova oral obtida em contraditório judicial, evidenciaram a autoria delitiva, que ao lado da materialidade consubstanciada pelo
Laudo de exame toxicológico (ID 10868028 - Pág. 21), pedras de tamanhos variados de coloração amarelada pesando 42,07 gramas de COCAÍNA, seriam provas incontestáveis da ocorrência dos fatos, da sua materialidade e autoria delitivas.

O recorrente ALFREDO DE JESUS, foi preso em flagrante delito portanto as substancias em evidencia. No presente caso, o conjunto probatório se apresentou sólido e cristalino, restando comprovado, a toda evidência, a materialidade e a autoria delitiva, apto a configurar a infração prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343 /06, razão pela qual improcede os pedidos de desclassificação para o tipo de uso. Desse modo, a circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).

Com efeito,
diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso que a conduta do recorrente se amoldou ao delito de tráfico de drogas, não havendo qualquer indicação no acervo, que viabilizasse a tese defensiva, mormente quando comprovado, em contraditório judicial, que o recorrente estava portando, para fins de mercancia, substância entorpecentes nos termos do art. 33, caput, “trazer consigo ou portar” da Lei n. 11.343/06.

DA IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA REDUTORA DO § 4º, ART. 33 DA LEI 11.343/06.

Na espécie, o chamado
"tráfico privilegiado" disposto no previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (11.343/2006), foi idealizado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, condenados que forem réus primários, tiverem bons antecedentes e não integrarem organizações criminosas.

In casu,
o juízo afastou
a causa especial de diminuição da pena relativa ao tráfico privilegiado, observando a expressiva quantidade de droga apreendida, e a forma em que estava embalada, ou seja, amarrada com fio metálico e em pedras de variados tamanhos, típico meio utilizado pelas organizações criminosas para transporte e posterior fracionamento do entorpecente.

Nesse mister, o juízo considerou o deslocamento do réu ao município vizinho (Vila Palmares), ocasião em que recebeu a droga, e a levou até Curionópolis, para finalmente, ser distribuída em Serra Pelada. Ações coordenadas que demonstraram a dedicação a atividades criminosas.

Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão da droga, mas nas demais circunstâncias concretas do delito.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO VEDADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o vetor natureza e quantidade das drogas, embora deva ser considerado na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, pode ser utilizado de forma supletiva na terceira fase da dosimetria da pena, para afastamento da diminuição de pena prevista no § 3º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016, quando conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa. Precedentes. III - Na espécie, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada não apenas na apreensão de grande quantidade de drogas (1,5kg de crack, além de mais de 200g de cocaína em pó), mas nas demais circunstâncias concretas do delito. IV - A apreensão de petrechos utilizados para a prática habitual do ilícito, quais sejam, balança de precisão, diversos envelopes de depósito bancário do Banco do Brasil, um caderno contendo anotações de venda das drogas ilícitas, uma arma de fogo (tipo revólver, marca Taurus, calibre 32, com numeração raspada) - tendo sido o paciente condenado concomitantemente pelo delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003-, e 10 cartuchos intactos, aliados aos depoimentos dos policiais no sentido de que o paciente organizava a distribuição de drogas para outro traficante, são elementos aptos a ensejar a conclusão pela dedicação a atividades criminosas e a afastar a redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006.V - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 820191 BA 2023/0143245-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 26/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

Diante das argumentações alhures, temerário o acolhimento da tese defensiva, uma vez que o réu deixou de cumprir um dos requisitos indispensáveis pra a concessão da benesse.

Na hipótese, como as teses defensivas não foram acolhidas, não havendo qualquer alteração fática no decisum vergastado, principalmente na pena mensurada a qual permanecendo em
0
6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, Desse modo, inviável a alteração do regime inicial de cumprimento para o ABERTO, pois a pena aplicada exige o regime semiaberto (
ART. 33, § 2º, “b” do CP), bem como impossível a substituição para restritivas de direito, devido a quantidade de pena imposta ser superior a 04 anos. Por fim, sem amparo reconhecer a prescrição retroativa.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALFREDO DE JESUS PINHEIRO,
condenado às penas de 0
6 anos de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/02/2025